Tribunal: TJMT
Processo: 1040852-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040852-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Atos Unilaterais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (AGRAVANTE), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (AGRAVANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (AGRAVADO), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. POSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PELO MAGISTRADO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA COM BASE EM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto pelo

espólio requerido contra decisão que deferiu tutela de urgência em
Ação Anulatória de inventário extrajudicial e partilha
, determinando (i) a suspensão dos efeitos jurídicos das Escrituras Públicas de Inventário e Partilha, (ii) a abstenção de atos de disposição dos bens pelo corréu, (iii) a averbação da existência da ação nas matrículas imobiliárias e (iv) a comunicação aos cartórios e DETRAN para obstar novas transferências de propriedade por parte do representante do espólio, e corréu, cuja legitimidade para a representação se encontram
sub judice
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu preclusão
pro judicato
que impediria o magistrado de primeiro grau de conceder tutela de urgência após ter inicialmente postergado sua análise para momento posterior à contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão que posterga a análise da tutela de urgência para após a manifestação da parte adversa não tem cunho decisório sobre a medida provisória postulada, não acarretando estabilização subjetiva do comando postergatório inicial, podendo o juiz se retratar para analisar a postulação da referida tutela.

4. Conforme o art. 296 do CPC/15,
“a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”, o que afasta a ideia de preclusão
pro judicato
em relação às decisões sobre tutelas provisórias.

5. Não há cerceamento de defesa quando o contraditório é diferido, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC/15, sendo garantido o direito de defesa por meio do próprio recurso de agravo de instrumento.

6. A tutela de urgência concedida pelo juízo singular tem caráter conservativo, visando preservar
o status quo
patrimonial até a decisão final de mérito, baseando-se em consideráveis indícios que colocam em dúvida a legitimidade e validade dos inventários extrajudiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não ocorre preclusão
pro judicato
em relação à decisão que posterga a análise de tutela de urgência, podendo o magistrado reconsiderar seu posicionamento e analisar o pedido antes da contestação. 2. A tutela provisória pode, a qualquer tempo, ser concedida, revogada ou modificada, conforme dispõe o art. 296 do CPC/15. 3. O deferimento de tutela de urgência antes da contestação não configura cerceamento de defesa, pois o contraditório é diferido, nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO
contra
a decisão proferida na
Ação Anulatória de inventário extrajudicial e partilha
n. 1000158-42.2025.8.11.0014 ajuizada por
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
em desfavor do
ESPÓLIO DE
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
e de
JOHN SERGIO PEREIRA RIBEIRO
, a qual deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor para
(a)
determinar a imediata suspensão dos efeitos jurídicos das
Escrituras Públicas de Inventário e Partilha
do espólio de
Ivanir Pereira Ribeiro
(realizadas no Tabelionato de Poxoréu/MT e no 2o Ofício de Primavera do Leste/MT), até o julgamento final da lide;
(b)
determinar que o corréu
JOHN SERGIO PEREIRA RIBEIRO
se abstenha de praticar quaisquer atos de disposição (venda, oneração, transferência) dos bens oriundos do referido espólio, sob pena de multa e responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça;
(c)
determinar por cautela e para publicidade a terceiros, na forma do art. 167, I, item “21”, LRP, a averbação da existência da ação anulatória de origem nas matrículas n. 1.759 e n. 6.414 do CRI de Poxoréu-MT;
(d)
oficiar os Cartórios de Registro de Imóveis de Poxoréu e Primavera do Leste, bem como o DETRAN/MT, comunicando a suspensão dos inventários para que obstem novas transferências de propriedade; e
(e)
considerando os indícios de prática de ilícito penal (uso de documento cancelado e falsidade ideológica), determinou o envio de

cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis.

Sustenta o espólio recorrente que
decisão agravada incorreu em
error in judicando
, pois o juízo de primeiro grau havia anteriormente postergado a análise da tutela de urgência para após a apresentação da contestação, conforme decisão proferida em 18/03/2025 (ID. n. 187141698 dos autos de origem), contra a qual não foi interposto nenhum recurso.

Argumenta que a reavaliação jurídica dos fundamentos que ensejaram a deliberação pelos exatos termos da jurisdição dos autos é vedada à mesma autoridade judicante, seja pela estabilização subjetiva, quer seja pela preclusão
pro judicato
, na forma do art. 505 do CPC/15.

Argumenta que, de igual maneira, a decisão agravada representa prejuízo à defesa processual do agravante, configurando cerceamento do direito de defesa e violação aos postulados da congruência e adstrição, além de afronta ao
princípio da paridade e isonomia processual
.

Aduz que a decisão também descumpriu determinação deste Tribunal de Justiça, pois no Agravo de Instrumento n. 1032262-32.2025.8.11.0000 – interposto anteriormente pelo agravado – foi concedido efeito suspensivo apenas para suspender os efeitos da decisão que alterou o valor da causa e determinou a complementação das custas iniciais, sem, no entanto, exonerar o autor agravado da obrigação de comprovar os pressupostos do benefício da gratuidade da justiça.

Com tais argumentos, pugnou, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sutar provisoriamente os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à tutela de urgência concedida, com a suspensão do prazo para apresentação da defesa, pleiteando, no mais, a reforma da decisão por ocasião do julgamento definitivo do recurso, mediante o reconhecimento da violação aos postulados processuais e regras atinentes à preclusão
pro judicato
relativa à Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que não houve superação da exigência da complementação das custas após a alteração do valor da causa, mas apenas registro da necessidade de se oportunizar nova comprovação do recolhimento de tal verba.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 330400856.

Contrarrazões do autor agravante no ID. n. 341586868, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

A despeito do labor combativo dispensar às razões de recorrer, o Agravo não comporta provimento.

A controvérsia central devolvida a essa superior instância pretende discutir se o juízo de primeiro grau não poderia, ou não, ter deferido a tutela de urgência após ter inicialmente postergado sua análise para momento posterior à contestação, em razão da suposta ocorrência de preclusão
pro judicato
.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Primeiramente, porque a decisão que simplesmente relega a análise da tutela de urgência para após a manifestação da parte adversa não tem cunho decisório sobre a medida provisória postulada, não acarretando estabilização subjetiva do comando inicial, podendo o juiz se retratar para a considerar a possibilidade de analisar a postulação da referida tutela, mesmo
inaudita altera parte
, quando eventual pedido de reconsideração da parte autora o convencer da conveniência/necessidade do exame imediato, como, por exemplo, a existência de um risco de perecimento do direito judicializado ou de potencial prejuízo a terceiro de boa-fé acaso a protelação do exame subsista.

Todavia, a razão principal que inviabiliza o êxito da pretensão recursal reside na dicção do art. 296 da CPC/15, “
a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”, o que por si só afasta a ideia de preclusão
pro judicato
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECONSIDERAÇÃO: POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA. [...].
É possível ao d. Juízo, alterar o entendimento de uma decisão interlocutória, mesmo que seja de ofício, em virtude da aplicação do princípio do livre convencimento. Precedentes
. 3. No mais, houve a concessão da justiça gratuita no início do processo principal (fls. 38, na origem), de maneira que a verba honorária estabelecida pelo d. Juízo em 10% do excesso (R$ 76.131,37), nos termos do art. 85, §§ 1o e 3o do Código de Processo Civil, deve observar o conteúdo do artigo 98, § 3o, do referido documento legal. 4. Agravo de instrumento provido em parte. (TRF-3 - 7a Turma, AI: 50313269620224030000, Relator.: Des. Federal JEAN MARCOS FERREIRA, j. em 15/12/2023, publ. em 29/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU PROGRESSIVO E TAXAS FUNDIÁRIAS INCONSTITUCIONAIS. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE.
POSSIBILIDADE DE O JUIZ REVISAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
. NÃO INÍCIO, EM TODO CASO, DO MARCO INICIAL DO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA CDA . MORA CONFIGURADA. TAXA JUDICIÁRIA INDEVIDA. 1.
Ao juiz é dado revisar, reconsiderar e revogar as suas próprias decisões interlocutórias, quando não submetidas ao crivo de instância superior, ou quando assim o justificar a superveniência de fatos, provas ou outras circunstâncias juridicamente relevante.
[...] (TJ/RJ – 21a Câmara Cível - AI: 00335762820138190000, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, j. em 22/07/2013, publ. em 02/08/2013)

Para além disso, segundo a jurisprudência desta Corte
“A preclusão
pro judicato
, atributo da coisa julgada, não abarca decisões interlocutórias,
de modo que o julgador pode reconsiderar/reformar decisão anterior,
em especial, quando equivocada
.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0001196-21.1997.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, j. em 17/04/2017, publ. no DJE 09/05/2017)

Vale ainda frisar que, conquanto o agravante afirme que a decisão agravada, proferida antes do prazo para a contestação, teria cerceado sua defesa, tal não ocorre vez que,

na linha do inciso I do parágrafo único do art. 9o do CPC/15, na hipótese do deferimento de tutela de urgência o exercício do contraditório será diferido, podendo ser exercido através dos meios de defesa ordinários ou do manejo de recurso, o que, em última análise, está sendo garantido ao recorrente através deste Agravo.

Ademais, a parte agravante, embora tenha comparecido aos autos de origem e apresentado petições, não buscou oferecer contestação para rebater os argumentos autorais, o que sugere comportamento contraditório quando tenta alegar cerceamento de defesa.

Porém, no caso, de forma incomum, a agravante não rebate o teor da decisão agravada em si, preferindo apegar-se a formalidades da liturgia procedimental, avessa ao princípio da primazia do exame de mérito de que trata o art.6o do CPC/15.

De se destacar que a decisão agravada encontra-se fundamentada em consideráveis indícios que colocam em dúvida razoável a legitimidade e validade dos inventários extrajudiciais que se visa desconstituir, quais sejam,
(i)
a existência de acórdão deste Tribunal, na Ação Rescisória n. 2785/2012, que rescindiu a sentença de adoção de
JOHN SERGIO PEREIRA RIBEIRO
pela agora falecida Sra
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
;
(ii)
o cancelamento da certidão de nascimento (matrícula 063735) utilizada por
JOHN
para se qualificar como herdeiro da
de cujus
; e

(iii)
a existência de documentos que indicam que os imóveis rurais (Matrículas ns. 1.786 e 2.469 do CRI de Poxoréu-MT) já haviam sido adjudicados ao agravado em processo de execução anterior, muito embora a validade dessa adjudicação se encontre
sub judice
(Proc. n. 1002734-51.2019.8.11.0003).

Não se pode olvidar que as condutas imputadas ao corréu
JOHN SERGIO
– não negadas peremptoriamente nas razões recursais – são bastante graves e, a se confirmarem, possuem potencial de prejudicar terceiros, tornando ainda mais difícil a solução final da lide acaso os bens do espólio continuem sendo alienados, fato que evidencia a natureza acautelatória da decisão agravada.

Desta feita, a tutela de urgência concedida pelo juízo singular tem caráter conservativo, visando apenas preservar o
status quo
patrimonial até a decisão final de mérito da ação, ou ulterior deliberação, sem causar prejuízo irreparável ao agravante.

No que respeita, no mais, à alegação de descumprimento de decisão deste Tribunal, o efeito suspensivo concedido no agravo anterior (n. 1032262-32.2025.8.11.0000) referia-se especificamente à questão do direito à gratuidade e, subsidiariamente, do valor da causa e das custas processuais correspondentes, a serem, eventualmente, complementadas, não impedindo o prosseguimento do feito e a análise do pedido de tutela de urgência pelo juízo de origem.

À míngua, portanto, de qualquer desacerto na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026